Tribunal: STF
Processo: HC 248574
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Camila Kersch Rodrigues, em favor de Valdemir Godoy de Matos, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 935.744/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    VALDEMIR GODOY DE MATOS alega sofrer coação ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Recurso em sentido estrito n. 5006471-28.2024.8.21.0039/RS). 



    Nesta Corte, sustenta a defesa a falta de fundamentação idônea para manter a prisão processual do acusado, pela suposta prática de 3 tentativas de homicídio qualificado. Afirma a ausência de contemporaneidade da medida cautelar. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou a fixação de providências alternativas. Indeferida a liminar e prestadas as informa (eDOC 9)



    No STJ, a ordem foi denegada em 11.10.2024. O paciente não interpôs agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da violência concreta empregada na prática do delito: “Pois bem, como bem pontuado pelo Parquet no presente recurso, trata-se de crime extremamente grave, praticado de forma cruel, em virtude de desentendimentos familiares entre o recorrido e a vítima Alexandre, não tendo o fato se consumado por circunstâncias alheias à vontade de Valdemir. Fato é que o recorrido atirou contra as três vítimas, em via pública, inclusive em uma criança de 06 (seis) anos de idade, conduta que não pode ser equiparada a delitos menos complexos” (eDOC 9, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente